Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-36.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001383-36.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que manteve a cobrança municipal de TFF sobre antenas em vista da modulação constante no Tema 919 do STF. A parte recorrente sustenta a ilegalidade da exação, diante da competência legislativa exclusiva da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui competência para instituir Taxa de Fiscalização do Funcionamento incidente sobre torres e antenas de telecomunicações; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 919 restringe-se ao caso concreto da Lei Municipal de Estrela D’Oeste ou se aplica a todos os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo STF no Tema 919, com repercussão geral reconhecida, afirma que é da União a competência privativa para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, sendo inconstitucional qualquer norma municipal que disponha em sentido diverso. O STF, ao julgar o RE 1.565.615/SC (rel. Min. Gilmar Mendes), reafirma a aplicabilidade da tese firmada no Tema 919 a outros municípios, inclusive quanto à modulação dos efeitos, com eficácia geral, ressalvadas apenas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento. Em igual sentido, o Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.548.472/BA, aplicou a mesma tese para manter acórdão do TJ/BA que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da TFF pelo Município de Camaçari, reforçando o caráter vinculante da decisão do STF. A tentativa de restringir os efeitos da modulação apenas à Lei Municipal nº 2.344/2006, de Estrela D’Oeste, revela-se infundada, dada a natureza geral da tese fixada, aplicável a todos os entes federativos. Correta a sentença de origem ao afastar a cobrança da taxa, conforme precedente obrigatório do STF, inclusive quanto à modulação de efeitos. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido. Entretanto, ausente qualquer fundamento novo ou divergente da jurisprudência consolidada, impõe-se a negativa de provimento ao apelo. Incide a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete privativamente à União a instituição de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações, conforme o art. 22, IV, da Constituição Federal. A tese firmada no Tema 919 do STF possui caráter vinculante e eficácia geral, aplicando-se a todos os entes federativos, independentemente da norma municipal específica. A modulação dos efeitos da decisão no Tema 919 alcança todas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento, não se restringindo ao caso do Município de Estrela D’Oeste. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da repercussão geral, Plenário, j. 05.12.2022; STF, RE 1.565.615/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.548.472/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001383-36.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante o TELEFONICA BRASIL S.A. e apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,.